Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727485-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALCADOS BIBI LTDA AGRAVADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALÇADOS BIBI LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0713530-13.2018.8.07.0007, movido em desfavor de IF MODA INFANTIL COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS ROCHA E CIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e redirecionamento da ação para a empresa FABRICIA &amp; ROCHA MODA INFANTIL COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (ID 123324403, origem). Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 38418313) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento, faculta-se à recorrente, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator